Tribunal: TJMT
Processo: 0001773-38.2003.8.11.0020
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001773-38.2003.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN registrado(a) civilmente como GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN registrado(a) civilmente como GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de condenação por danos morais coletivos decorrentes de danos ambientais, no valor de R$ 1.028.538,09, tendo em vista a submissão dos devedores a processos de recuperação judicial. O juízo a quo determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no processo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de recuperação judicial dos executados e da natureza concursal do crédito, é juridicamente viável a suspensão ou se impõe a extinção do cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito exequendo decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual possui natureza concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1051, firmou entendimento no sentido de que a natureza do crédito é definida pela data do fato gerador, sendo indevida a manutenção de execução individual após a novação promovida pela recuperação judicial.

A extinção do processo executivo individual não implica renúncia ao direito material nem viola a imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, constituindo mera adequação procedimental às normas do regime
recuperacional
.

A habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial assegura a participação do credor na recuperação, em conformidade com o
princípio da
par

conditio
creditorum
e com os
arts
. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005.

A sentença recorrida resguardou expressamente a possibilidade de futura cobrança do crédito caso não satisfeito ao final da recuperação, respeitando a imprescritibilidade reconhecida no Tema 999 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 49, 59 e 9o, I; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051, REsp 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
944.430/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
25.05.2023; STF, Tema 999 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001773-38.2003.8.11.0020, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e GUILHERME AUGUSTIN, visando
a
o pagamento de condenação por danos morais coletivos decorrentes de danos ambientais, no valor de R$ 1.028.538,09 (última atualização em 01/05/2019).

O magistrado de primeiro grau, ao verificar que os executados se encontram em recuperação judicial (processos no 0014639-12.2015.8.11.0003 e 0014399-23.2015.8.11.0003), extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando a expedição de certidão para habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, por entender que, tratando-se de crédito concursal, incumbe ao juízo tão somente a emissão de certidão para habilitação nos autos da recuperação judicial, porquanto o prosseguimento das medidas executivas até satisfação do débito deve ocorrer perante o juízo universal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: a) a existência de recuperação judicial não implica necessariamente na extinção do processo executivo, mas sim em sua suspensão até o término do prazo de blindagem (
stay

period
) ou do próprio processo
recuperacional
; b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o credor que não foi incluído no quadro geral de credores pode optar pela habilitação retardatária ou aguardar o término dos autos da recuperação judicial para continuar com a execução individual; c) a pretensão reparatória de
dano
ao meio ambiente é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 999 de Repercussão Geral; d) a extinção do processo executivo pode
prejudicar a efetividade da tutela ambiental, sendo mais adequada sua suspensão até o término da recuperação judicial, permitindo seu prosseguimento posterior caso o crédito não seja satisfeito no juízo universal

(I
d
276382382
)
.

Apesar de regularmente intimados, os apelados quedaram-se inertes, no que diz respeito à apresentação de contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme se depreende da certidão de decurso de prazo lançada sob o I
d
276382386.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de I
d
291770353, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o crédito perseguido decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, o que caracteriza sua natureza concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005; b) impõe-se a submissão obrigatória do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, inclusive com a consequente novação da obrigação, extinguindo-se a possibilidade de execução individual nos moldes anteriormente instaurados; c) o STJ, ao julgar o Tema 1051 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a natureza do crédito para fins de recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial extingue as execuções individuais, sendo indevida a manutenção do cumprimento de sentença na origem"; d) a tese recursal de que o credor poderia "aguardar" o encerramento da recuperação para retomar a execução não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na lógica do regime
recuperacional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de suspensão, em detrimento da extinção, do cumprimento de sentença em face de devedores em recuperação judicial, quando o crédito exequendo possui natureza concursal.

In
casu
, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e GUILHERME AUGUSTIN, visando
a
o pagamento de condenação por danos morais coletivos decorrentes de danos ambientais, no valor de R$ 1.028.538,09 (última atualização em 01/05/2019).

Conforme reconhecido pelo próprio apelante, o crédito perseguido decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, o que caracteriza, segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, sua natureza concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

Nessa linha, é obrigatória a sujeição do crédito aos efeitos do plano de recuperação judicial, o que implica, inclusive, na novação da obrigação, tornando incabível a continuidade de execução individual conforme anteriormente proposta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1051 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"A natureza do crédito para fins de recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial extingue as execuções individuais, sendo indevida a manutenção do cumprimento de sentença na origem."

(REsp 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção,
DJe
17/12/2020)
.

Ao se aplicar essa orientação ao caso concreto, conclui-se que o crédito em discussão deve ser, obrigatoriamente, habilitado no juízo da recuperação judicial, não havendo respaldo jurídico para a manutenção indefinida da execução individual, sob pena de violação à lógica coletiva que rege o processo
recuperacional
e ao princípio da igualdade entre credores (
par conditio
creditorum
).

A Lei no 11.101/2005 estabelece um regime jurídico voltado à preservação da empresa e à garantia de tratamento isonômico aos credores, por meio da concentração dos atos de constrição e cobrança no juízo da recuperação. Essa sistemática impõe que todos os créditos existentes até a data do pedido sejam submetidos ao plano aprovado, vedando-se a continuidade de execuções autônomas relacionadas a esses débitos.

O art. 59 da Lei no 11.101/2005 é cristalino ao estabelecer que:

"Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei."

A possibilidade de execução do crédito, nesse cenário, não se confunde com sua exigibilidade no âmbito do juízo da recuperação judicial. Ainda que se trate de crédito reconhecido por decisão judicial e consubstanciado em título executivo judicial, como ocorre nos presentes
autos, é indispensável sua habilitação no processo de recuperação, sob pena de afronta ao princípio da universalidade do juízo
recuperacional
e de comprometimento da paridade entre os credores.

Dessa forma, sendo o crédito oriundo de obrigação constituída antes do ajuizamento do pedido de recuperação, não há dúvidas de que se trata de crédito concursal, devendo, portanto, sujeitar-se integralmente aos efeitos do plano aprovado, inclusive no que se refere às condições e prazos estabelecidos para seu adimplemento.

Esse é, inclusive, o posicionamento consolidado na jurisprudência contemporânea, conforme demonstram as decisões a seguir reproduzidas:

"Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Natureza do crédito. Crédito concursal. Fato gerador anterior ao pedido de recuperação. Incidência do tema 1051 do
stj
. Reconhecimento da novação. Extinção do cumprimento de sentença. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução individual de crédito decorrente de indenização por danos morais. [...] IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a natureza concursal do crédito, determinar a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, com atualização
monetária e incidência de juros de mora até a data do pedido de recuperação judicial, e extinguir o cumprimento de sentença, com liberação de eventuais valores penhorados em favor da agravante.
Tese de julgamento: "1. A natureza do crédito para fins de recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial extingue as execuções individuais, sendo indevida a manutenção do cumprimento de sentença na origem
". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 49, 59 e 9o, II; CPC, art. 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051;
AgInt
no REsp n. 2.085.090/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17/06/2024;
AgInt
no REsp n. 1.998.875/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13/05/2024."

(N.U 1005473-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025
– destaquei.
)

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
No caso em exame, o
eg
. Tribunal de origem, reconhecendo a natureza concursal do crédito, determinou sua habilitação na recuperação judicial da agravada após o decurso do prazo do
stay

period
. Hipótese, todavia, que não retira a faculdade de perseguir o crédito, após o encerramento da recuperação, por meio da apresentação de novo cumprimento de sentença, observadas as diretrizes delineadas no plano de recuperação aprovado e mantendo-se a extinção da execução originária
. 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
n. 944.430/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023
- destaquei
.)

Cumpre ainda destacar que o crédito concursal deve ser corrigido monetariamente até a data do ajuizamento da recuperação judicial, com a devida indicação de sua origem e classificação, nos termos do art. 9o, I, da Lei no 11.101/2005, sendo vedada a incidência de juros e de quaisquer penalidades posteriores. Essa previsão tem por finalidade proteger o patrimônio do devedor e assegurar a efetividade da recuperação judicial, fixando um marco temporal preciso para apuração dos valores devidos e
evitando a ampliação do passivo durante o curso do processo, o que poderia inviabilizar a reestruturação da empresa em crise.

A
própria sentença recorrida ressalvou expressamente que,
"caso finalizados os processos de recuperação judicial dos executados e não efetuado o pagamento do débito, poderá o Ministério Público intentar nova demanda visando a satisfação do débito, a qualquer momento, desde que não alterado o entendimento jurisprudencial acerca da prescrição do presente crédito".

Portanto, a extinção do cumprimento de sentença, com a consequente expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, não implica em renúncia ao direito material, tampouco em violação à imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, mas apenas em adequação do procedimento executivo às regras da Lei no 11.101/2005.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, determinando a expedição de certidão para habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025